Tribunal: TJMT
Processo: 1002009-71.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
IMPETRANTE: MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO-MT
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI contra ato acoimado de ilegal e abusivo atribuído ao Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Sorriso-MT, consubstanciado na revogação da Portaria no 148/2007-DF.
Iniciado o julgamento na Sessão Ordinária do dia 04 de julho de 2019, após esta Relatora denegar a segurança, acompanhada pela 3o Vogal (Desembargadora Maria Erotides Kneip), o julgamento foi adiado em face do pedido de vista da 1a Vogal (Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos), os demais aguardaram.
Em continuação de julgamento, na Sessão de 01 de agosto de 2019, após a 1a Vogal (Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos) ter suscitado o incidente de inconstitucionalidade, o que foi afastado por esta Relatora, o julgamento foi adiado em razão do pedido de vista do 2o Vogal (Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira ), os demais aguardaram.
Na Sessão do dia 07 de novembro de 2019, ainda em continuação de julgamento, após o 2o Vogal (Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira) acompanhar a Relatora, pediu vista o 4o Vogal (Desembargador Luiz Carlos da Costa).
Por fim, na Sessão de 05 de dezembro de 2019, por maioria, converteu-se o julgamento em diligência para que fosse ouvida a parte impetrante sobre a legitimidade passiva ad causam.
A impetrante emendou a peça inicial para fazer constar como parte impetrada o Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
É o relatório.
Decido.
No caso, diante da questão de ordem suscitada pelo Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, acolhida por maioria, e do fato da impetrante ter emendado a peça inicial, surge a incompetência da Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo para processar e julgar o pedido, por se insurgir contra ato do Presidente deste Sodalício.
Com efeito, o artigo 15, inciso I, alínea “g” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que:
“Art. 15 – Compete ao Órgão Especial, por delegação do Tribunal Pleno:
I – Processar e julgar originariamente:
[...]
g) os mandados de segurança e o habeas data contra ato do Presidente, Vice-Presidente e Corregedor-Geral da Justiça ou da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 -TP)”. (destaquei).
Dessa forma, falece competência às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo para o processamento e julgamento do mandado de segurança em apreço, eis que voltado a ato do Presidente deste Tribunal de Justiça.
A propósito segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE AULAS SUPLEMENTARES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA CONFIGURADA. NÃO OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA. ART. 2o. DA LICC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade.
2. No presente caso, o Tribunal a quo consignou que a Impetrante, em razão de Resolução do Tribunal de Contas do Estado, sofreu redução nos proventos com diminuição de horas suplementares, o que demonstra ser parte legítima para figurar no pólo passivo da presente impetração.
3. Tendo em vista que tratar-se, no caso, de ato omissivo continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo para o ajuizamento da Ação Mandamental renova-se mês a mês. 4. Agravo Regimental do ESTADO DA BAHIA desprovido. (AgRg no REsp 1292897/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 07/06/2016) (destaquei).
Ante o exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA para a apreciação do feito e determino a remessa e redistribuição dos autos ao Órgão Especial.
Publique-se, intime-se e cumpra-se, com a urgência que o caso e a natureza da ação requerem.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora